Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-83.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000501-83.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINEIDE MENEZES OLIVEIRA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE A LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais. A autora alega que o décimo terceiro salário e o terço de férias foram calculados com base no vencimento básico, em detrimento da remuneração integral, conforme previsto na Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias de servidora municipal, se deve ser o vencimento básico, conforme previsto na legislação municipal, ou a remuneração integral, nos termos da Constituição Federal; e (ii) saber se o pagamento a menor das verbas, com base em lei municipal, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seus artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral e às férias remuneradas com um terço a mais do que o salário normal, conceito que abrange a totalidade dos vencimentos habituais. 4. A legislação municipal que restringe a base de cálculo das referidas verbas ao vencimento básico do servidor contraria a norma constitucional, que é hierarquicamente superior. A autonomia municipal não permite a supressão de garantias fundamentais. O Plenário deste Tribunal já firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade de normas municipais com tal teor. 5. O pagamento de verbas remuneratórias em valor inferior ao devido, quando fundamentado em lei municipal que gozava de presunção de constitucionalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. A condenação exige a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000501-83.2015.8.05.0075 em que figura como apelante MARINEIDE MENEZES OLIVEIRA e como apelado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LAGO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.